Tribunal: TJDFT
Processo: 0711307-78.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0711307-78.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUIS RODRIGUES NETO REPRESENTANTE LEGAL: ANTONIA IRAIDES DE LIMA RODRIGUES APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta por Luís Rodrigues Neto em face da r. sentença (ID 70366082) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada em desfavor do Distrito Federal, julgou improcedente o pedido de fornecimento de serviço de assistência domiciliar integral, com suporte de técnico de enfermagem 24h (vinte e quatro horas) e visitas periódicas de médico, enfermeiro, dentista e fisioterapeuta. Nas razões recursais (ID 70366084), o Autor/Apelante tece considerações sobre a garantia constitucional à inviolabilidade do direito à vida e à universalidade do acesso aos serviços de saúde. Narra que o Autor/Apelante tem 53 anos de idade e foi diagnosticado com lesão encefálica anóxica - CID: G93.1, uma condição que ocorre quando o cérebro não recebe oxigénio suficiente, sendo portador de “SEQUELA DE LESÃO CEREBRAL ANOXICA, evoluindo desde então com afasia, acamado, totalmente dependente de cuidados de terceiros, dieta especial por gastrostomia, apresenta úlcera de decúbito, respiração em AR ambiente por traqueostomia, com necessidade de aspiração diária por ter muita secreção, tem incontinência urinaria e fecal, tem espasticidade em flexão de membros, com incapacidade de movimentação, apresenta atrofia muscular em ombros por imobilidade prolongadas, sem comunicação” (ID 70366084 – pág. 14), necessitando, assim, de assistência domiciliar, com acompanhamento por medico, enfermeiro e técnico de enfermagem 24h, consoante relatórios médicos acostados aos autos. Afirma que o pleito cumpre os requisitos estabelecidos pela tese firmada no julgamento do Tema Repetitivo no 106 do STJ e está em consonância com o art. 7o, II, da Lei no 8.080/1990, que garante a integralidade da assistência à saúde, abrangendo de forma ampla todos os aspectos a ela inerentes. Alega que a imprescindibilidade da assistência médica domiciliar para a manutenção da vida do Autor/Apelante resta devidamente comprovada nos autos, assim como a incapacidade financeira de arcar com os respectivos custos, sendo o dever estatal de fornecer o tratamento, em tal hipótese, reconhecido pelo STF no Tema no 6 da Repercussão Geral (RE no 566.471). Requer a antecipação da tutela recursal para determinar ao Distrito Federal o fornecimento, no prazo de 10 (dez) dias, da assistência médica domiciliar pleiteada, com suporte de técnico de enfermagem 24h e visitas periódicas de médico, enfermeiro, dentista e fisioterapeuta, consoante prescrição médica. É o relatório. Decido. Os artigos 995, parágrafo único, e 1.012, §4o, ambos do CPC/15, condicionam a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Embora a antecipação dos efeitos da tutela recursal não tenha previsão expressa no caso do recurso de apelação, doutrina e jurisprudência a admitem, desde que presentes os mesmos requisitos autorizadores da suspensão da eficácia da decisão. No caso concreto, em que pesem as alegações quanto à gravidade do estado de saúde do Autor/Apelante, não vislumbro a presença de tais requisitos. A prestação de assistência domiciliar aos beneficiários do Sistema Único de Saúde (SUS) é regulamentada pela Portaria no 456, de 30 de setembro de 2024, da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, nas seguintes modalidades: “Art. 2° Para efeitos deste Capítulo considera-se: I - Atenção Domiciliar (AD): modalidade de atenção à saúde integrada às Rede de Atenção à Saúde (SUS ATENÇÃO RAS), caracterizada por um conjunto de ações de prevenção e tratamento de doenças, reabilitação, paliação e promoção à saúde, prestadas em domicílio, garantindo continuidade de cuidados; (...) Art. 5° A AD é indicada para pessoas que necessitam de atenção à saúde e que estejam em situação de restrição ao leito ou lar ou em condição clínica ou de vulnerabilidade, de forma temporária ou permanente, na qual a atenção domiciliar é considerada a oferta mais oportuna para tratamento, paliação, reabilitação e prevenção de agravos. Art. 6° A AD será organizada em três modalidades: I - Atenção Domiciliar 1 (AD 1); II - Atenção Domiciliar 2 (AD 2); III - Atenção Domiciliar 3 (AD 3). § 1o A determinação da modalidade está atrelada às necessidades de cuidados peculiares a cada caso, em relação à periodicidade indicada das visitas, à intensidade do cuidado multiprofissional e ao uso de equipamentos. § 2o A divisão em modalidades é importante para a compreensão do perfil de atendimento prevalente, e, consequentemente, para adequado planejamento e gestão dos recursos humanos, materiais necessários, e fluxos intra e intersetoriais. (...) Art. 8° Considera-se elegível, na modalidade AD 1, o usuário que, tendo indicação de AD devido a adoecimento por condição crônica estável e a restrição ao leito ou lar, requeira cuidados da equipe de saúde com frequência espaçada e programada, a ser definida conforme seu Plano Terapêutico Singular (PTS). § 1o A AD, no âmbito do SUS, deve ser parte da rotina das equipes de Atenção Primária à Saúde, e as visitas domiciliares para a modalidade AD1 devem ocorrer com frequência mínima mensal. § 2o A prestação da assistência à saúde na modalidade AD 1 é de responsabilidade da Atenção Primária à Saúde, por meio de acompanhamento regular em domicílio, de acordo com as especificidades de cada caso e conforme o preconizado na PNAB e demais normas aplicáveis. Art. 9° Considera-se elegível, na modalidade AD 2, o usuário que, tendo indicação de AD, necessite de cuidados multiprofissionais, transitórios e intensificados, minimamente semanais: I - Afecções agudas, com necessidade de tratamentos parenterais ou outros procedimentos frequentes; II - Afecções crônicas agudizadas, com necessidade de cuidados sequenciais, tratamentos parenterais ou reabilitação com possibilidade de ganho de funcionalidade; III - Afecções que demandem cuidados paliativos, com necessidade de visitas sequenciais para manejo de sintomas não controlados; IV - Prematuridade e baixo peso em bebês com necessidade de ganho ponderal e de procedimentos sequenciais; V - Lesão de pele de difícil manejo pela equipe assistente que requeira avaliação semanal em domicílio, além do possível uso de coberturas especiais. Art. 10. Considera-se elegível, na modalidade AD 3, o usuário: I - Que se enquadre em qualquer das situações listadas no art. 9° e que necessite de: a) cuidados predominantemente multiprofissionais; e b) uso de equipamentos ou agregação de procedimentos de maior complexidade, tais como: Ventilação mecânica invasiva e não invasiva domiciliar; Nutrição parenteral; Transfusão sanguínea; Diálise peritoneal; Hemodiálise; Drenagens repetidas (toracocentese, paracentese e outras); Cuidados paliativos exclusivos; Condições crônico-degenerativas progressivas. II - Com necessidade de procedimentos sistemáticos em domicílio, como reabilitação intensiva, antibioticoterapia e outros.” Consoante as informações do Núcleo Regional de Atenção Domiciliar da SES/DF, o Autor/Apelante “foi reavaliado quanto aos critérios de elegibilidade para internação no SAD no dia 07/05/2024 (Formulário em anexo 141336795), sendo classificado como AD2, ou seja, paciente preenche critérios para ser assistido pelo NRAD sob internação domiciliar em frequência definida pela equipe assistente conforme plano de cuidados individual reavaliado em reunião multidisciplinar periodicamente. Normalmente as visitas de paciente com a mesma classificação de modalidade de atendimento do Sr. Luiz Rodrigues, ocorrem em frequência semanal. Destaco que o paciente NÃO preenche critérios para atendimento domiciliar de alta complexidade, atendimento este mais conhecido pela expressão inglesa "HOME CARE” (ID 70366061). Constam, ainda, dos autos duas notas técnicas emitidas pelo Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário – NATJUS, datadas de junho de 2024 (ID 70366063) e novembro de 2024 (ID 70366076), ambas indicando que o Autor/Apelante se enquadra na modalidade de internação domiciliar de média complexidade, sendo elegível para requerimento de assistência de enfermagem 12h. Depreende-se, assim, que tanto a equipe multidisciplinar que presta assistência domiciliar ao Autor/Apelante, quanto o Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário – NATJUS concluíram que o paciente não preenche os critérios de elegibilidade para obter o atendimento domiciliar de alta complexidade, pleiteado na presente demanda, inexistindo, nas razões recursais, fundamentos capazes de afastar, de plano, tais conclusões. Nesse cenário, não se evidencia a presença da probabilidade do direito invocado. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos para exame do mérito recursal. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator